Tribunal: TCU
Processo: 020.362/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11788/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 020.362/2021-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carlos Henrique Herculano Torres (XXX.736.943-XX); Fatima Sara Pereira Maia (XXX.738.263-XX); Francisca Pereira Maia (XXX.879.553-XX); Joaquina Carvalhedo de Andrade (XXX.414.043-XX); Leandro Herculano Torres (XXX.736.603-XX); Rafael Herculano Torres (XXX.736.003-XX); Raianne Lima Maia (XXX.338.733-XX); Rita Herculano Torres (XXX.580.023-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.